Tribunal: TJES
Processo: 0007401-43.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007401-43.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ART. 619 DO CPP. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia do embargante, por entender presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou obscuridade ao valorar a prova testemunhal e a confissão extrajudicial retratada em juízo; (ii) verificar a existência de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, apta a ensejar a integração ou modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição interna ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A alegada contradição apontada pela defesa refere-se ao inconformismo com a valoração da prova realizada pelo colegiado, o que não configura contradição interna do acórdão, mas mera divergência interpretativa.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as teses defensivas, consignando que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade, fundado em indícios suficientes de autoria, à luz do princípio
in dubio pro societate.

6. A utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial, quando corroborados por outros elementos informativos, é admitida na fase de pronúncia, não havendo afronta ao art. 155 do CPP.

7. Eventuais divergências testemunhais e a retratação da confissão extrajudicial constituem matéria de mérito a ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição interna.

Na decisão de pronúncia, é suficiente a presença de indícios de autoria e materialidade, admitindo-se a valoração conjunta de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que não isolados.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 155 e 619.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.992.288/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 06.08.2024, DJe 08.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
RSE

Nº
0007401
-
43
.20
2
3
.8.08.00
3
5

EMBARGANTE:
JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Embargos de Declaração manejados por

JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
no mov. ID
17521712
,
proferido pela colenda Segunda Câmara Criminal desse egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, negou provimento ao recurso
em sentido estrito
, com o fito de manter a condenação intocáve
l.

Aduz
o
embargante, a existência de suposta
contradição

e contradição
no v. acórdão, ao argumento de que
o
decisum
baseou-se em depoimentos que não incriminariam o réu e em confissão extrajudicial retratada em juízo, argumentando violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Afirma que as testemunhas presenciais negaram a autoria ou não reconheceram o acusado, buscando, assim, sanar os supostos vícios para fins de prequestionamento e modificação do julga
do.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discutida.

E,
compulsando os autos
,
verifico que
o ora embargante fundamenta o seu pleito na mera pretensão de rediscutir parte dos fundamentos que ensejaram a preservação da sentença impugnada por meio do apel
o.
Explico.

Importa ressaltar que o voto condutor do acórdão, enfrentou de forma suficiente as teses deduzidas no recurso defensivo, tendo proferido o
decisum
ora embargado com supedâneo nas provas coligidas durante o desenvolvimento da persecução criminal.

Conquanto a combativa defesa afirme existir contradição — consistente no confronto entre a conclusão do Acórdão e a interpretação defensiva sobre a prova testemunhal — não configura vício processual. A contradição que autoriza os embargos é a interna, aquela verificada entre as proposições da própria decisão (ex: fundamentação diz A e dispositivo conclui B). No caso em tela, o Acórdão é lógico, coerente e fundamentado, tendo concluído pela existência de indícios suficientes de autoria com base na análise global dos autos, aplicando o princípio
in dubio pro societate
.

O v. Acórdão foi claro ao consignar que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade, não exigindo certeza cabal, mas sim indícios suficientes de autoria. O julgado enfrentou expressamente a questão da prova, destacando que a materialidade e os indícios de autoria se inferem dos depoimentos prestados e da confissão do acusado na fase policial, a qual, embora retratada em juízo, foi corroborada pelo depoimento do policial Sérgio,
vejamos:

"O acusado JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA na presença da autoridade policial confessou os fatos narrados na exordial, todavia em seu interrogatório judicial passou a negar qualquer participação (...) Neste compasso, frente à presença de suficientes indícios de autoria (...) não cabe neste momento maiores incursões na prova coligida, sob pena de subtrair a competência do Tribunal do Júri."

Quanto à alegação de que as testemunhas não reconheceram o réu ou que a confissão extrajudicial seria insuficiente (violação ao art. 155 do CPP), trata-se de matéria de valoração probatória já decidida.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a decisão de pronúncia pode ser fundamentada em elementos colhidos no inquérito policial, desde que não isolados, uma vez que não se trata de juízo condenatório definitivo. Eventuais discrepâncias nos depoimentos ou a força probante da confissão retratada são matérias de competência constitucional do Conselho de Sentença.

Como bem assentado no voto condutor, "havendo dúvida, mínima que seja, quanto à conduta delitiva, impõe-se a pronúncia", cabendo ao Tribunal Popular dirimir as controvérsias fáticas levantadas pela defesa. Portanto, não há obscuridade quanto aos depoimentos citados (Kaylani, Katia, etc.), pois o Tribunal considerou o conjunto probatório suficiente para a fase de pronúncia, não sendo obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos defensivos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Dessa forma, a
pretensão da defesa de fazer prevalecer a versão das testemunhas que favorecem o réu em detrimento dos elementos que o incriminam é típico pleito de reforma, desafiando recurso próprio, e não de integração.

Ademais, o fato de a decisão não ter acolhido a tese defensiva não configura omissão ou contradição,
na medida em que o
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas, desde que fundamente sua decisão de forma clara e suficiente, o que ocorreu no caso em tela, conforme também sedimentado na jurisprudência do STJ: "
Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os

motivos que justificaram suas razões de decidir
"
(STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.992.288; Proc. 2022/0080042-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 06/08/2024; DJE 08/08/2024).

Verifica-se, portanto, que
a obscuridade e contradição alegadas pelo insurgente nada mais são do que uma clara tentativa de rediscutir o
meritum causae
abordado no bojo do v. Acórdão, revelando, pois, o mero inconformismo com uma decisão que lhe foi desvantajosa.

Assim, inexistindo vícios na Decisão colegiada objurgada, não há que se falar em sua integração e muito menos em obtenção de efeito infringente/modificativo.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.